Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714768-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DE QUEIROZ GOUVEIA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS DE QUEIROZ GOUVEIA em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0713217-31.2022.8.07.0001, a qual indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “O autor reside em área nobre da capital e empregou vultosa quantia em investimento de alto risco. Evidente, pois, a sua capacidade financeira para suportar as módicas custas da Justiça Distrital. Posto isso, não concedo a gratuidade de justiça ao autor. Traga o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. Intime-se.” (ID 35163798). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 35163796), que na origem trata-se de ação de rescisão contratual c/c com pedido de tutela de urgência e reparação por danos materiais, ajuizada em face dos agravados, objetivando a resilição do negócio jurídico entabulado entre as partes, com o objetivo de reaver os valores investidos no contrato, bem como a condenação da empresa e de seu sócio a título de lucros cessantes. Afirma que é pessoa física, hipossuficiente e atualmente estuda na Universidade de Brasília – UNB. Afirma, também, que por ser estudante, ainda reside com seus pais, conforme o comprovante de residência anexado ao processo. Sustenta que anexou ao processo o extrato de sua conta corrente, o qual possui o condão de comprovar a sua realidade financeira, assim como sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Diz que a decisão agravada mostra-se contrária ao disposto nos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, os quais estabelecem de forma clara a possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita aos que não dispuserem de condição financeira para arcar com o pagamento das custas processuais. Consigna que o art. 99, §3, do Código de Processo Civil, estabelece que o pleito de gratuidade de Justiça poderá ser realizado na petição inicial, bem como que a declaração de hipossuficiência é presumida como verdadeira se realizada por pessoa natural. Salienta que o fato de residir em área nobre da capital não é um fundamento capaz de afastar a possibilidade de deferimento do benefício processual. Inclusive, comprovou que mora em uma residência que não é de sua propriedade, mas sim de seu pai. Frisa que em relação ao valor por ele investido, o mesmo foi desembolsado há quase 02 (dois) anos, tendo sua situação financeira mudado com o decorrer do tempo, muito em função da longa duração do período de pandemia. Aduz que o risco de dano grave ou de difícil reparação está claro, uma vez que, caso não seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada, o processo será extinto sem resolução do mérito. Ou seja, a manutenção da decisão agravada poderá acarretar o injusto “cancelamento” e “arquivamento” do processo em razão do não cumprimento do prazo estipulado pelo Juízo de origem para pagamento das custas iniciais. Além disso, a probabilidade de deferimento do recurso no presente caso é clara, uma vez que anexou ao processo principal todos os documentos necessários a fim de comprovar a realidade de sua situação financeira. Ao final, requer a concessão da decisão liminar para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, com o objetivo de que possa ser dada continuidade ao processo principal. No mérito, seja confirmada a decisão liminar para atribuir provimento ao presente agravo, reformando-se a decisão agravada, sendo deferida a gratuidade de justiça ao agravante. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS DE QUEIROZ GOUVEIA em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0713217-31.2022.8.07.0001, a qual indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Analisando os autos, constato que o agravante juntou declaração de hipossuficiência, comprovante de que reside com seu genitor; declaração de matrícula na faculdade e extratos da sua conta corrente, documentos estes que comprovam que o agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento de sua subsistência. Registro que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, eis que a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante. Assim, tenho que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo-se deferir a gratuidade de justiça ao agravante, haja vista encontrarem-se preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2022 13:11:34. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator